Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-33.2012.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002803-33.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA CASTILHOS - CPF: 040.422.759-74 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), SALETE BOMFANTI - CPF: 193.144.509-53 (EMBARGANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (EMBARGANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAMENTE REJEITADAS – NÍTIDA INTENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.o, CPC – RECURSO REJEITADO.

1-
"A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) e “
jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.”
(EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 27/09/2011).

2- Na hipótese, os Recorrentes alegam que o Acórdão é contraditório porque em primeiro momento firmou-se entendimento de que a falta declaração da suspeição das testemunhas não lhes acarretou prejuízo; contudo, posteriormente, reconheceu que há indícios de prática de crime de extorsão por parte dessas testemunhas. Não há qualquer contradição, haja vista que, diferente do que quer fazer crer os Embargantes, em nenhum momento foi consignado que há indícios de prática de crime de extorsão por parte dessas testemunhas. O que consta no voto condutor é assertiva de que não há nulidade no fato de a Juíza singular ter rejeitado a contradita e procedido a oitiva das duas pessoas como testemunhas compromissadas porque, na verdade, a Julgadora foi cuidadosa, pois os ouvindo como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho.

3- As demais contradições apontadas no recurso nãos dizem respeito à estrutura da decisão, mas sim entre o que foi decidido e o que almejavam os Embargantes. Ou seja, reputam que o Acórdão é contraditório porque vai de encontro com o que foi alegado no apelo.

4- Segundo o STJ,
“o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. [...].
(AgInt no AREsp 1547127/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 29/05/2020).

5- No caso concreto, não há omissão no julgado e muito menos ofensa ao artigo 489, § 1.o, inciso III, do Código de Processo Civil, o que os Recorrentes pretendem é reformar o julgado, para que esta Câmara reforme a sentença e acolha as teses expostas nas razões do apelo, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

6- Se os Embargos de Declaração
têm como finalidade o reexame das teses arguidas no recurso de apelação e que foram devidamente analisadas e rejeitadas pelo órgão julgador, está caracterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do CPC. Multa fixada em 1% do valor da causa. Precedentes do STJ.

7-
Para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida, exatamente como se deu neste caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002803-33.2012.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Salete Bonfanti
e
Itacir Bonfanti
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto.

De acordo com os Embargantes
“o Acórdão recorrido não cumpriu o dever constitucional e legal de examinar todas as questões e circunstâncias de fato e de direito que poderiam servir de fundamento essencial à procedência ou improcedência do Apelo.”

Alegam que o
decisum
padece de contradições e omissões.

Ao final, requerem o provimento do Recurso, a concessão de efeito infringente e o prequestionamento
“do princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, do abuso do exercício regular do direito de informar, da existência ou não dos requisitos da tutela antecipada recursal principalmente no tocante a verossimilhança das alegações e do risco de ocorrência de dano irreparável, da culpa exclusiva da vítima ou no mínimo culpa concorrente, etc., e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e infraconstitucionais à seguir descritos”:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Art. 5.o incisos II, V, X, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XLV, LIII, LIV, LV, Art. 37, caput., Art. 93, inciso IX, Art. 225;

SÚMULAS: Súmula Vinculante no 22 do STF, Súmula 163 do STF, Súmula 54 do STJ, Súmula 326 do STJ, Súmula 362 do STJ;

CÓDIGO CIVIL: Art. 186, Art. 398, Art. 405, Art. 927, caput e § único, Art. 936, Art. 944, caput e § único, Art. 945, Art. 949;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 17, Art. 57, Art. 62, Art. 64, Art. 66, Art. 77, inciso I, II, III, IV, VI, Art. 79, Art. 80, inciso I, II, III, IV, V, VI, VII, Art. 81, Art. 82, Art. 84, Art. 85, Art. 98, Art. 99, Art. 139, Art. 141, Art. 142, Art. 190, Art. 200, Art. 203, Art. 204, Art. 205, Art. 234, Art. 236, Art. 237, Art. 238, Art. 239, Art. 242, Art. 246, Art. 249, Art. 260, Art. 261, Art. 269, Art. 278, Art. 360, inciso IV e V, Art. 361, Art. 365, Art. 367, Art. 369, Art. 371, Art. 372, Art. 373, Art. 374, Art. 378, Art. 379, Art. 380, Art. 384, Art. 385, Art. 411 inciso I, II e III, Art. 423, Art. 434, Art. 435, Art. 436, Art. 437, Art. 442, Art. 443, Art. 447, § 3o, incisos I e II, e §5o, Art. 455, Art. 456, Art. 457, Art. 458, Art. 459, Art. 461, Art. 464, Art. 465, Art. 469, Art. 470, Art. 473, Art. 474, Art. 479, Art. 487, inciso I, Art. 489, §1o, inciso IV, Art. 490, Art. 491, Art. 493, Art. 494, Art. 520, Art. 926, Art. 927, inciso II e IV, Art. 936, Art. 937, Art. 938, Art. 939, Art. 941, Art. 951, Art. 953, Art. 955, Art. 957, Art. 988, incido III, Art. 994, incisos I, IV, VIII, Art. 995, Art. 996, Art. 1.000, Art. 1.002, Art. 1.009, Art. 1.011, Art. 1.012, caput, Art. 1.013, Art. 1.021, Art. 1.022, Art. 1.023, Art. 1.024, Art. 1.025, Art. 1.026, Art. 1.029;

CÓDIGO PENAL: Art. 138, Art. 146, Art. 147, Art. 158, Art. 160, Art. 171, caput e § 4o, Art. 339, Art. 340, Art. 342;

LEIS EXTRAVAGANTES: Art. 3.o, inciso II, e Art. 4.o, incisos I, II e III, ambos da Lei 12.651/2012, Art. 1.o, § 2.o, inciso II, da Lei 4.771/1965 (vigente na época);

Considerando que os Recorrentes pugnam pela concessão de efeito infringente e que eventual acolhimento do Recurso implicará na modificação do julgado, a

Embargada Cleide Aparecida Castilhos foi intimada para apresentar defesa, o que fez por meio da contraminuta de Id. 55414477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes Salete Bonfanti e Itacir Bonfanti alegam vícios no Acórdão que, em julgamento unânime, rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto.

Relembro os nobres colegas que a Embargada Cleide Aparecida Castilhos foi atacada por animal silvestre da espécie anta, que era tratado como de estimação e circulava livremente por toda a propriedade rural dos Embargantes.

Esta Câmara manteve hígida a sentença que condenou os Recorrentes ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, desde a época do evento danoso (27/12/2010), com a ressalva de que as prestações vencidas deverão ser pagas em parcela única, corrigidas monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos respectivos vencimentos.

Também foi mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ambas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e corrigidas pelo IGP-M/FGV a partir da sentença, bem como de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação e a multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Por fim, este Colegiado manteve a ordem de extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias, haja vista que no decorrer da instrução foram colhidos fortes indícios da prática de diversos ilícitos penais como extorsão, falso testemunho, crime ambiental, seja por manter em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, animal silvestre, seja pela morte do animal, no intuito de aniquilar a prova.

Neste Recurso Aclaratório os Embargantes alegam diversas contradições e omissões no julgado.

Antes de analisar os argumentos, é necessário frisar que a contradição que autoriza a oposição do recurso aclaratório é a interna.

Barbosa Moreira, explica que:
“verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis.”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550). Ou seja, esse vício representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Com efeito, “o
vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.”
(EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 27/09/2011).

Em relação à omissão, o CPC dispõe que é omissa qualquer decisão judicial que, dentre outros, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1.o, IV).

Todavia, de acordo com o STJ:

[...]. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.
(AgInt no REsp 1824698/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe
21/08/2020
).

No mesmo sentido é o Acórdão proferido no Agravo Interno interposto no AREsp 1547421/SC, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, julgado em 25/05/2020. O Eminente Ministro ressalta que:

[...] O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. [...].
(AgInt no AREsp 1547127/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 29/05/2020). (sem grifos no original)

Esclarecidos tais pontos, neste caso, os Embargantes aduzem que por meio da Ata Notarial, Declaração Pública e Gravações telefônicas, ficou claro que as testemunhas Clovis Desbesell e Juliana Desbesell praticaram crime de extorsão ao exigirem vantagem financeira para não comparecerem em juízo, deixando claro que, desde a época da Reclamatória Trabalhista ajuizada pela Embargada antes de promover o feito na esfera cível, haviam recebido oferta em dinheiro para testemunharem contra eles.

Argumentam que tal fato confirma a existência de inimizade pessoal e o interesse na causa, o que lhes acarreta claro prejuízo.

Sustentam que no julgamento do Apelo, a Câmara não se atentou para o fato de que os áudios comprovam o crime de extorsão praticado por Clovis Desbesell, já que ele declarou que uma pessoa chamada Paulo lhe ofereceu vantagem financeira para que ele e sua esposa Juliana comparecessem em juízo, e que Paulo é marido da Embargada.

Alegam que se tais fatos fossem analisados, certamente infirmaria a conclusão do julgado
.

No voto condutor
consta expressamente
que após a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, a Juíza singular entendeu pela imprescindibilidade da oitiva do Embargante Itacir Bonfanti, bem como de Clóvis Pedro Desbesel e Juliana Aparecida Sandri Desbessel, para esclarecimentos dos fatos, as quais seriam inquiridas como testemunhas do Juízo.

Também
consta de forma expressa
, que na data em que se colheu o depoimento do Embargante Itacir, os Recorrentes requereram a juntada de documentos - Escritura de Ato Notarial, Escritura de Declaração e CD contendo gravação digital de áudios - ao argumento de que tais documentos comprovariam que foram vítimas de extorsão praticada pelo Sr. Clóvis Pedro Desbesel, o que foi deferido pela Juíza de 1.o Grau, a qual, inclusive, determinou a imediata extração de cópia dos autos e o envio para o Ministério Público para adoção de providências cabíveis,
diante de indícios da prática dos crimes de extorsão e prática de crime contra a fauna
(Id. 36917955).

Também ressai do Acórdão que os Senhores Clóvis Pedro Desbesel e Juliana Desbesel foram inquiridos em 03/04/2019, ocasião em que foi ouvido o CD juntado anteriormente pelos Embargantes.

Nas razões do Apelo, os Embargante arguiram diversas preliminares de nulidade da sentença e vícios processuais, dentre elas, a de suspeição, interesse na causa e inimizade pessoal entre as testemunhas do Juízo Clovis Desbessel e Juliana Desbessel, diante do teor da Ata Notarial e Declaração Pública que juntaram aos autos.

Os argumentos foram analisados exatamente como foram expostos nas razões do apelo e para demonstrar a inexistência de qualquer omissão, transcrevo trecho do voto condutor
.
In verbis
:

Analiso as insurgências tais como exposto nas razões do Apelo.

Da Suspeição das Testemunhas do Juízo Clovis Desbesell e Juliana Desbesell
e
Do Interesse na Causa das Testemunhas do Juízo Clovis Desbesell e Juliana Desbesell – inimizade pessoal que se formou entre tais testemunhas e os Apelantes – teor da Ata Notarial e Declaração Pública (documentos dotados de fé pública)
:

Os Apelantes iniciam as argumentações com a alegada suspeição das testemunhas do juízo, Clóvis Desbesel e Juliana Desbesel, ao argumento de que no transcorrer processual foram colhidas provas, por documentos nos autos, que demonstram que tais pessoas tinham interesse na causa, bem como a inimizade pessoal com os Apelantes, além da prática do crime de extorsão contra eles (Recorrentes).

Aduzem que na audiência arguiram a suspeição das testemunhas; todavia, a contradita não foi aceita pela julgadora singular, sob a justificativa de que a oitiva seria feita sob compromisso, mas, na verdade, de acordo com os Recorrentes, isso não evitou que as testemunhas mentissem descaradamente e inventassem histórias fantasiosas, a fim de ludibriar a justiça e tentar desconfigurar os documentos fidedignos existentes contra elas nos autos.

Asseveram que além de terem faltado com a verdade, referidas pessoas confirmaram que as vozes nas gravações eram suas, com a extorsão praticada contra os Recorrentes; entretanto, surpreendentemente, os depoimentos foram considerados válidos e utilizados como fundamento principal para o acolhimento dos pedidos.

Argumentam que a explícita suspeição das testemunhas deveria levar ao indeferimento total da oitiva, em especial porque o CPC prevê, no artigo 447, § 3.o, que quando há mera suspeita de amizade ou inimizade das testemunhas com as partes ou o seu interesse no litígio, elas (testemunhas) devem ser descartadas ou ouvidas como mero informantes.

Sustentam que deve ser reconhecida a suspeição, com o consequente descarte de ambos os testemunhos, porque maculam integralmente o processo, já que Clóvis Desbesel e Juliana Desbesel somente se dignaram a comparecer em juízo depois da promessa de vantagem financeira feita pelo marido da Recorrida.

Alegam, ainda, que as citadas pessoas somente comparecerem em Juízo depois de terem sido informadas da existência da Ata Notarial e da Declaração Pública confeccionada pelos Recorrentes, ou seja, depois que tomaram ciência de que tinham contra si prova concreta do crime de extorsão, sem nada tendo a perder e na clara tentativa de prejudicá-los, compareceram na audiência com o único intuito de retaliação, o que evidencia a tese de inimizade pessoal e interesse na causa.

Reiteram que a Juíza singular não considerou os documentos que comprovam o crime de extorsão e que é imperiosa a reanálise dos fatos e dos documentos, a fim de que seja feita a correção do julgado, afastando os vícios e nulidades processuais que causaram os depoimentos das testemunhas do juízo, totalmente suspeitas.

Pois bem. Do DVD da oitiva das testemunhas Clóvis e Juliana constata-se que o Advogado dos Recorrentes contraditou tanto uma quanto outra, ao argumento de que tinham interesse na causa. A Juíza rejeitou a contradita porque, no seu entender, ouvindo o casal como informantes não poderia exigir deles que não faltassem com a verdade. Aliás, ao ouvir tanto Clóvis, quanto Juliana, a Julgadora foi enfática ao adverti-los de que não deveriam mentir, pois já pesava contra Clóvis o indício da prática de extorsão.

O Advogado dos Apelantes, protestou quanto ao indeferimento da contradita tão somente em relação ao DVD que fora juntado aos autos e onde foi gravada ligações telefônicas entre Clóvis e a Apelante Salete, pois solicitou que a testemunha ouvisse o áudio para que pudesse confirmar se aquela era ou não sua voz. A Julgadora concordou com o protesto e afirmou que iriam ouvir referida mídia, o que de fato ocorreu. Depois de inquirir Clóvis, a Juíza suspendeu a oitiva, os presentes ouviram o DVD e, então, prosseguiram com a sua inquirição.

Assim, não vejo nulidade no fato de a Juíza singular ter rejeitado a contradita e ouvido Clóvis e Juliana como testemunhas compromissadas. Ao contrário, na minha acepção a Julgadora a quo foi cuidadosa, pois ouvindo-os como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho.

Ademais, consoante o entendimento pacífico do STJ, “a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief” (STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) e, neste caso, não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido Clóvis e Juliana como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido. Ou seja, não há qualquer indício de que sofreram prejuízo.

Quanto à valoração das provas pela Juíza sentenciante, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, não acarreta nulidade processual, pois é amparada no princípio do livre convencimento motivado.

Com efeito, “não há nulidade processual por má valoração das provas, eventual incorreção da Instância no exame das provas e aplicação do direito à espécie não trata de error in procedendo, apto a ensejar a nulidade do julgado, mas sim, de error in judicando, pelo que seria passível de reforma e não de anulação”. (TJ-PA - APL: 00024192320078140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”. (TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019).

Com esses fundamentos, afasto as teses arguidas neste capítulo.

Nota-se que além de as insurgências terem sido devidamente analisadas também foram fundamentadamente rejeitadas.
O fato de não constar de forma expressa no Acórdão que o Sr. Clovis Desbessel confirmou que o Paulo citado na gravação é o marido da Recorrida em nada alteraria os motivos pelos quais as alegadas nulidades foram rejeitadas.

Os Embargantes também argumentam que no Acórdão foi firmado entendimento de que a falta declaração da suspeição das testemunhas não lhes acarretou prejuízo;
contudo, posteriormente, reconhece que há indícios de prática de crime de extorsão por parte dessas testemunhas. Assim, entende que neste ponto o julgado é “totalmente contraditório”
.

Não há qualquer contradição
. Consoante se extrai do trecho acima transcrito, ali foi consignado que “
não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido Clóvis e Juliana como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido”.

Ademais, diferente do que quer fazer crer os Embargantes,
em nenhum momento foi consignado que há indícios de prática de crime de extorsão por parte dessas testemunhas.

O que consta no voto condutor é assertiva de que não há nulidade no fato de a Juíza singular ter rejeitado a contradita e ouvido Clóvis e Juliana como testemunhas compromissadas porque, na verdade, a Julgadora foi cuidadosa, já que os ouvindo como informantes não poderia,
caso constatasse inverdades em suas assertivas
, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho.

De outro norte, os Recorrentes
alegam que o julgado é omisso porque foi consignado que o depoimento das testemunhas do juízo não teria sido a única causa que contribuiu para a condenação. Segundo entendem, a omissão reside na falta de atenção ao fato de que ao sentenciar a Juíza fez constar que as referidas testemunhas deram “informações relevantíssimas” ao deslinda de causa
.

Efetivamente, na sentença consta que Clovis e Juliana prestaram “informações relevantíssimas” para o deslinde da causa
.
Entretanto, o fato de no Acórdão não constar que a Julgadora redigiu tal frase naquela decisão, não acarreta a omissão alegada pelos Embargantes e muito menos alteraria a conclusão do julgado
. Isso porque, tal qual exposto, a matéria é eminentemente fática, comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório. Nesse contexto,
o fato de o julgador dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, assim foi consignado no
decisum
embargado:

Neste caso,
embora os Apelantes queiram fazer crer que a sentença merece reforma porque a Juíza não valorou devidamente as provas, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, cujos documentos noticiam a prática de crime de extorsão por Clóvis Pedro Desbessel, tal fato não se mostra escorreito
, já que além de a Julgadora singular ter determinado extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para a devida apuração,
a Juíza a quo não tomou como supedâneo para o deferimento do pleito, tão somente as afirmações da referida pessoa, mas todo o conjunto fático-probatório
.
(sem grifos no original)

Os Recorrentes também
aduzem que se as testemunhas fossem declaradas suspeitas
, o conjunto probatório se resumiria no depoimento pessoal das partes e de duas oitivas antagônicas,
de forma que a falta de declaração de suspeição lhes acarretou grave e inequívoco prejuízo
. Ou seja, na visão dos Recorrentes, se houvesse o reconhecimento da suspeição das testemunhas
a conclusão do julgado seria outra
.

Nota-se que
neste capítulo os Recorrentes não alegam qualquer dos vícios constantes no artigo 1.022, do CPC
.
Tão somente sustentam o desacerto do Acórdão, ao argumento de que se fosse acolhida a tese recursal e reconhecida a suspeição das testemunhas, o julgado seria proferido a favor deles
. Assim, tal tese não comporta maiores digressões, porque
o recurso de embargos de declaração não se presta para alegada incorreção do julgado, mas para aprimorá-lo, quando há contradição, obscuridade, omissão e/ou erro material
, o que não se verifica.

Logo, ao contrário do que afirmam os Embargantes, no Acórdão foram enfrentados todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgado.

Os Recorrentes seguem argumentando que no Acórdão consignou-se que o local no qual a Recorrida foi atacada era próximo a uma estrada interna da propriedade rural que levava à área de plantação, no qual todos transitavam; contudo,
foi omisso ao não verificar que a Embargada, na função de cozinheira, não tinha qualquer relação com a estrada interna da propriedade que ligava a sede às plantações, já que seu local de trabalho era única e exclusivamente a cozinha
.

Afirmam que, analisada tal circunstância, chegar-se-ia à conclusão de que foi a própria Embargada que se colocou em condição de sofrer os danos, de conseguinte, a conclusão do julgado seria diversa
.

Ademais, também
alegam omissão e contradição quanto ao motivo pelo qual a Embargada estava no local do ataque
.
Asseveram que no Acórdão consta que não há qualquer prova de que a conduta da Recorrida foi causa determinadora dos danos; porém
, o voto condutor não levou em consideração que a Embargada admitiu que se dirigiu ao local para jogar restos de comida na represa. Isso é, colocou-se em situação de risco mediante atitude negligente e imprudente, e mais: foi até o local em pleno horário de serviço
.

Logo,
os Recorrentes entendem que se tais circunstâncias fossem analisadas, a sentença teria sido reformada
.

Os Embargantes ainda defendem que
apesar de no Acórdão constar que a deambulação livre do animal por toda a propriedade é a causa do ataque,
na verdade
, os fatos decorreram da conduta exclusiva da vítima, pois ela tinha ciência de que o local era área de preservação permanente e que estava adentrando o
habitat
natural do animal silvestre que a atacou
.

Destacam que de acordo com a teoria da causalidade adequada, uma única e suficiente causa pode ser identificada como relevante e que, neste caso,
não foram analisadas as causas possíveis do ataque, limitando-se a descrever como tal, a livre locomoção do animal silvestre pela propriedade, sem ater-se à conduta da vítima, ao local do ataque (APP) e ao fato de que a propriedade está inserida em região de bioma amazônico, ecossistema natural da anta
.

Reiteram que a conduta da Embargada foi condição
sine qua non
para a ocorrência dos danos, e que tal fato não foi sopesado
. Ou seja,
alegam que não houve análise da conduta da vítima, consistente em invadir Área de Preservação Permanente – APP em bioma amazônico, sem ter qualquer autorização dos Embargantes ou do seu empregador, Arrendatário
.

Informam que no momento do ataque a Embargada distava mais de 1000 m (mil metros) do local de trabalho (cozinha) e, por esse motivo,
insistem que ela (Recorrida) assumiu todos os riscos. Assim,
no entender dos Recorrentes, o
decisum
não aplicou corretamente o que prevê o artigo 945, do Código Civil
, e é omisso ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos que poderiam modificar a conclusão adotada.

Em continuidade, os Embargantes
argumentam omissão e contradição, porque
não foi analisado que o local do ataque constitui de Área de Preservação Permanente – APP (Art. 4o da Lei 12.651/201214 e Art. 1o, § 2o, inciso II, da Lei 4.771/1965 [vigente na época]). Ou seja,
diferente do que consta no voto condutor, o ataque não se deu na estrada interna da fazenda ou em qualquer outro ponto particular, mas em local isolado para recuperação ambiental, área de domínio público, da qual todos tinham ciência, inclusive a Embargad
a
.

Seguem aduzindo que o Acórdão também considerou que o fato do animal circular livremente por toda a propriedade seria a causa exclusiva do ataque, mas,
ao reconhecer que a Embargada não estava em área de domínio do seu empregador (Arrendatário), a decisão se mostra contraditória,
o que corrobora o argumento de que foi a Embargada que, ao adentrar sem autorização área de preservação permanente, deu causa ao ataque, porque se expôs ao perigo
.

Em outros termos,
reafirmam que o animal não foi ao encontro da Embargada, mas que ela (Recorrida) é quem foi de encontro ao animal em seu
habitat
natural, tal qual foi consignado na sentença proferida na justiça do trabalho
.

Outra
contradição apontada pelos Embargantes diz respeito ao fundamento utilizado para imputar-lhes a responsabilidade civil
, qual seja: que os Embargantes não tomaram os devidos cuidados e cautelas para proteger a Embargada.

De acordo com os Recorrentes, a
contradição ressai da conduta da Embargada
, que se deslocou até área que não estava autorizada a frequentar e sem qualquer relação com sua função, o que, por si só, afasta por completo o dever de cuidado dos Embargantes, já que ela (Embargada) assumiu o risco
.

Concluem tal capítulo reafirmando que
“o Acordão nos pontos acima debatidos é omisso e contraditório, as características e riscos do local do ataque eram de conhecimento da Apelada, logo,
não houve a avaliação da postura negligente e imprudente da vítima em detrimento das condições do local do ataque, havendo ausência de liame causal entre o dever de cuidado e a postura de se expor ao perigo, o que se fosse avaliado poderia, teoricamente, modificar a conclusão adotada
”
. (sem grifos no original)

Os Recorrentes também alegam
que se esta Câmara tivesse analisado o argumento e as provas de que Itacir Bonfanti frequentava a fazenda somente em períodos de plantio e colheita (uma vez que sempre morou em outro Estado e quando vinha a fazenda nos períodos mencionados ficava no máximo cerca de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias), e que a Embargante Salete Bomfanti, sequer frequentava a fazenda (porque era encarregada somente da administração da sociedade, que era feita única e exclusivamente da cidade de Sorriso-MT), a conclusão do julgado seria outra
.

Da leitura das razões expostas pelos Recorrentes, conclui-se, sem grande dificuldade, que sob a pecha de que o acórdão é omisso e contraditório, querem rediscutir a conclusão desta Câmara, que afastou a alegada culpa exclusiva e concorrente da Embargada, mantendo a sentença que os responsabilizou pelos danos causados à Recorrida.

Com efeito, as contradições apontadas nestes parágrafos nãos dizem respeito à estrutura da decisão, mas sim entre o que foi decidido e o que almejavam os Embargantes. Ou seja, reputam que o Acórdão é contraditório porque vai de encontro com o que foi alegado no apelo.

Todavia, conforme já exposto, não cabe alegar contradição “
entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”,
assim como não é possível aduzir que o julgado é contraditório porque contraria
o
entendimento da parte, os fatos e provas dos autos.

Em relação às omissões apontadas, para não restar dúvida de que o Acórdão analisou cada argumento alegado nas razões do apelo que poderiam acarretar a reforma da sentença de primeiro grau e, a fim de evitar tautologia, transcrevo trechos da decisão embargada, cujos destaques não constam no original, mas referem-se aos argumentos que, segundo os Embargantes não foram analisados por esta Câmara e que poderiam acarretar a reforma da sentença:

Ao contestarem a Ação [...]. No mérito,
aduziram que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da Recorrida que, de forma imprudente e negligente expôs-se a si e seu filho ao perigo, contrariou as normas e determinações expressas dos Apelantes, invadiu, sem qualquer autorização ou forma de consentimento, a parte da propriedade que não estava arrendada ao seu empregador, a qual está em processo de recuperação ambiental
.

Alegaram que a área onde ocorreram os fatos margeia um riacho e que a Recorrida para ali se dirigiu de forma imprudente, portando restos de comida para alimentar peixes, o que acabou por atrair a atenção do animal silvestre que lhe atacou.

Afirmaram que a área é de preservação permanente, estava em fase de recuperação ambiental para a recomposição da fauna e flora e que lá poderiam ser encontrados animais silvestres.

Ressaltaram que não eram proprietários do animal, de forma que não lhes pode ser imputada qualquer responsabilidade e que a Apelada, por culpa exclusiva, em atitude imprudente, negligente e ilegal, se expôs ao perigo e poderia ter sido atacada por qualquer outro animal.

Reiteraram que jamais domesticaram animal silvestre ou autorizaram qualquer funcionário para assim proceder, mas que tão somente deram ordens aos seus prepostos para que respeitassem a natureza e os animais silvestres que encontrassem.

Resumiram que não podem ser responsabilizados porque
: a) a Apelada não é sua empregada e nem mantém qualquer vínculo com eles; b) jamais foram detentores ou proprietários do animal em questão; c)
nunca lhes dirigiram qualquer ordem ou orientação para que alimentasse peixes
; d)
a caça e a pesca no local são proibidos, sendo que a Apelada tinha ciência desses fatos porque no local havia placa de sinalização
; e)
não era permitida a entrada na área em recuperação ambiental
; e f)
a área não abrangia o contrato de arrendamento, sendo que os funcionários do arrendatário não tinham autorização para utilização de tal espaço, devendo tal fato ser considerado como invasão de propriedade alheia
.

Os Apelantes ainda alegaram
na peça de defesa
que
a fatalidade de ser atacada por animal silvestre não os responsabiliza solidária nem subsidiariamente,
ainda que se considere a responsabilidade objetiva, porque o que ocorreu, nos termos da contestação, “somente pode ser classificado como uma tragédia pessoal, se não de responsabilidade exclusiva da própria reclamante, no mínimo como caso fortuito.”

Seguiram argumentando
que mesmo que o animal fosse domesticado, o que negaram veementemente, ainda assim
a culpa seria exclusiva da Apelada, pois adentrou área proibida, de mata em formação, fora da posse de seu empregador, “provavelmente com o intuito de passear com as crianças”.

[...]

Segundo os Apelantes alegaram na contestação, “em verdade, a atitude da reclamante de se dirigir com crianças para área em recuperação ambiental, a beira de rio, reconhecendo a existência de animal do porte conforme afirma, solto na mata e perambulando pela propriedade foi realmente temerária, chamando para si, inclusive a responsabilidade pela guarda das crianças, que diz que a acompanhava.”

Asseveraram que é impossível atribuir-lhes a culpa in vigilando, pois a Apelada invadiu a área
.

De outro vértice,
afirmaram que a Apelada se contradisse
e que tal fato demonstra má-fé em suas intenções.
Isso porque
, consoante os Apelantes,
a Recorrida afirmou que o Recorrente Itacir Bonfanti reside no Estado de Cascavel-PR, que se desloca para a cidade de Sorriso para organizar preparativos para o plantio e colheita e que o animal ficava solto e perambulava pela área.
Assim, a contradição apontada refere-se às assertivas da Apelada no sentido de que o animal era de propriedade do Recorrente Itacir e que o Apelante não residia na fazenda.
Questionaram como o Recorrente poderia ser proprietário de animal silvestre, que não permanecia em cercado, sem estar presente naquele local.

Também alegaram que a Recorrente Salete Bonfanti não ia à sede da fazenda, tratava unicamente das questões administrativas na cidade de Sorriso e que, na realidade, o imóvel ficava sob a responsabilidade de funcionários, que jamais domesticaram qualquer animal.

[...]

Ao abrirem tópico para contestarem o pedido de danos materiais pela redução da capacidade laborativa, os Apelantes sustentaram que deveria ser reconhecida a concorrência de culpas
.

Nos dizeres dos Recorrentes, se contribuíram para a ocorrência do acidente, deveria ser sopesado o limite da participação, haja vista que a conduta da vítima foi inaceitável, tendo sido decisiva para o efetivo infortúnio.

Assim, pugnaram, caso houvesse condenação, que fosse reconhecida a culpa em grau mínimo, fixando a verba indenizatória de forma reduzida, nos termos do artigo 944, parágrafo único e artigo 945, ambos do Código Civil.

[...]

Quanto ao fato que deu azo ao ajuizamento da Ação pela Recorrida, é incontroverso, haja vista que os Apelantes não negam que a Apelada foi atacada por uma anta em terras de sua propriedade. Contudo,
sustentam veementemente que não detinham a guarda do animal silvestre que, segundo aduzem, transitava pela propriedade como qualquer outro
.

[...]
o conjunto probatório produzido nos autos não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que Salete e Itacir mantinham a anta na propriedade como animal doméstico
, bem como que
todos os que trabalhavam na fazenda alimentavam o animal, o qual, inclusive, fora capado e criado desde pequeno. Ou seja, exerciam a guarda do animal silvestre
.

Firmada tal premissa, é necessário relembrar que
a responsabilidade civil pelos fatos provados pelo animal em relação a terceiros está prevista no artigo 936 do Código Civil
, cuja redação assim dispõe:

[...]

Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.

A
culpa exclusiva da vítima
, excludente de responsabilidade que compromete a formação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado, deve ficar devidamente comprovada, para que seja afastado o dever de indenizar.

[...]

Neste capítulo, os Apelantes reiteram todos os argumentos expostos na contestação, qual seja: que a Recorrida, voluntariamente, se colocou em situação de risco, mediante atitude negligente/imprudente e sem qualquer autorização para tanto, já que era de conhecimento de todos a existência de animais silvestres naquela região, em especial às margens da represa/rio que se situava em área de recuperação ambiental; contudo, ainda assim ignorou conscientemente o risco/perigo e dirigiu-se até aquela localidade por conta própria
.

Em que pesem aos argumentos vertidos pelos Recorrentes, não há falar em tal excludente da responsabilidade civil, já que durante a instrução processual ficou constatado que o animal deambulava livremente por toda a extensão da fazenda, inclusive na área arrendada e no pátio da fazenda. E mais: as provas revelam que o local onde a Apelada foi atacada era próxima a uma estrada interna da propriedade, por onde todos passavam, já que levava à área da plantação.

Em outros termos, não há qualquer provas de que a conduta da Recorrida, em dirigir-se até a represa para jogar restos de comida, tenha sido a causa determinadora do ataque e, “para a caracterização de culpa exclusiva da vítima é imprescindível a constatação de que a conduta daquela tenha sido a causa determinante do evento danoso”
. (TJ-MG - AC: 10251120015705001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/11/2017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2017).

Logo, rejeito a alegada excludente.

No que tange à
força maior
, o legislador conceituou tal excludente juntamente com o caso fortuito, e dispôs que um ou outro “verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” (art. 393, parágrafo único).

[...]

Neste caso,
os Recorrentes reiteram a tese da contestação de que o ataque sofrido pela Apelada, “somente pode ser classificado como uma tragédia pessoal, se não de responsabilidade exclusiva da própria reclamante, no mínimo como caso fortuito
.”

Contudo, a simples alegação de que os fatos decorreram de caso fortuito e/ou força maior, não são suficientes para elidir
o conjunto probatório que, de forma consistente, demonstra que os Recorrentes “criavam” o animal silvestre de aproximadamente 300 kg (trezentos quilos) e 1 m (um metro) de altura solto por toda a extensão da propriedade, cujo ataque é previsível e poderia ter sido evitado, se assim não procedessem.

Qualquer pessoa capaz tem discernimento para entender que um animal silvestre de grande porte, tal qual a anta, pode atacar pessoas e os Apelantes deviam ter adotado dever de cuidado no sentido de proteger os seus funcionários e os funcionários do arrendador, em especial porque ficou evidente que a propriedade não era dividida por cercas internas.

Portanto, no meu entender não há falar em caso fortuito ou força maior.

Por fim,
os Recorrentes alegam concorrência de culpas
. Todavia,
também não é o caso de se cogitar de culpa concorrente da Apelada, o que autorizaria a redução equitativa do valor da indenização, na forma do art. 945 do Código Civil
.

É certo que no momento em que foi atacada a Recorrida encontrava-se na área não abrangida pelo arrendamento rural (isso é, não estava na parte do imóvel que foi arrendada ao seu empregador). No entanto, outro não teria sido o desfecho caso a Recorrida estivesse em outra parte da fazenda, eis que, reitero: a prova dos autos deixa evidente que o animal deambulava pela integralidade da propriedade, que não era dotada de cercas internas dividindo a área arrendada da que os Recorrentes exerciam a posse direta. Assim, o fato de a Recorrida estar transitando pela estrada interna da fazenda, que levava à represa e à lavoura, por si só, não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos danos, em especial porque o animal deambulava livremente por TODA a propriedade.

Configurada a responsabilidade exclusiva dos Recorrentes e o nexo de causalidade, devem arcar com os danos sofridos pela Recorrida.

Do trecho transcrito, constata-se que o Acórdão embargado foi proferido com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais a tese de culpa exclusiva e concorrente da Embargada foram rejeitadas e porque a sentença foi integralmente mantida.

Assim, não há omissão no julgado e muito menos ofensa ao artigo 489, § 1.o, inciso III, do Código de Processo Civil, o que
os Recorrentes pretendem é reformar o julgado, para que esta Câmara acolha as teses expostas nas razões do apelo e reforme a sentença,

o que não é concebível por esta via,
pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional
.

É de sabença dos operadores do Direito que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria
, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o jurisdicionado
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Portanto, tendo em vista que este recurso tem como finalidade o reexame das teses arguidas no recurso de apelação e que foram devidamente analisadas e rejeitadas por esta Câmara, está evidente o caráter manifestamente procrastinatório deste Aclaratório, devendo ser aplicada a multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, tal qual orienta o STJ:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Por fim, os Embargantes aduzem que devem ser
“prequestionados os direitos alegados na Apelação e no presente Recurso de Embargos de Declaração, em especial os do princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, do abuso do exercício regular do direito de informar, da existência ou não dos requisitos da tutela antecipada recursal principalmente no tocante a verossimilhança das alegações e do risco de ocorrência de dano irreparável, da culpa exclusiva da vítima ou no mínimo culpa concorrente, etc.,”
bem como os inúmeros artigos constitucionais e infraconstitucionais citados no relatório deste voto.

Neste capítulo, é imperioso registrar que a jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos Declaratórios deve pressupor a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que este recurso não se presta para esse fim, mormente quando o julgador já expôs os motivos que o levaram a decidir de uma ou de outra forma. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 5. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito,
nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23.3.2018; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.321.153/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2019; EDcl no AgInt no REsp 1.354.069/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018; EDcl no AgRg no AREsp 170.405/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23.6.2017. [...].
(EDcl no REsp 1816628/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).

Assim, não há dúvidas de que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário,
basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida, exatamente como se deu neste caso.

Ademais, o STJ entende que
“em relação à multa aplicada com fulcro no artigo 1.026, § 2.o, do CPC/2015, esta também deve ser mantida,
porquanto os Embargos de Declaração opostos não tinham intuito de prequestionamento, mas de rediscutir a lide, o que autoriza a imposição da mencionada penalidade
”
. (REsp 1738923/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020